Tribunal: TJDFT
Processo: 0720627-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720627-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL AGRAVADO: LILIAN MIRANDA D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravante, com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente recursos, pelas seguintes razões: (i) a decisão agravada determinou a emenda à inicial, fato que, em tese, não permitiria a sua impugnação pela via do agravo de instrumento; (ii) a emenda à inicial foi apresentada e aceita pelo Juízo de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de julho de 2021 22:19:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador